Tribunal: TJBA
Processo: 8034149-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034149-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDY COSTA SANTIAGO

Advogado(s)
:
SERGIO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por parte inconformada com acórdão que reformou sentença para reconhecer o direito da parte autora ao custeio, pelo plano de saúde, das despesas com acompanhante durante internação para tratamento da obesidade, com base em prescrição médica e na aplicação do Estatuto do Idoso, bem como para fixar os honorários advocatícios com base no proveito econômico auferido.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição ou obscuridade, à luz do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos se destinam exclusivamente à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. Razões de decidir

Os embargos não indicam vício concreto na decisão, limitando-se à manifestação de inconformismo com o resultado e a fundamentação do acórdão.

A decisão embargada examinou os elementos necessários ao deslinde da controvérsia, fundamentando-se de forma clara e coerente.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à reapreciação de provas ou à substituição de recurso próprio.

Conforme jurisprudência do STJ, não há omissão quando o julgador já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Ainda que com finalidade de prequestionamento, os embargos só são acolhidos se presentes os vícios legais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.
2.
Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, devem ser rejeitados os embargos de declaração."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº
8034149-62.2023.8.05.0001
,
em que figura como embargante
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE,
e, como parte embargada,
EDY COSTA SANTIAGO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça